Tribunal: STF
Processo: RE 641380
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Tributário - Embargos à Execução Fiscal - ICMS - Telecomunicações - Incidência sobre atividade -meio e serviços complementares Impossibilidade - Convênio 69/98 - Violação ao princípio tributário da tipicidade fechada - Honorários Advocatícios - Art. 20, §40, do CPC - Apreciação equitativa do juiz - Parâmetros das alíneas do art. 20, § 3° do CPC - Minoração do Valor. I - Nos termos da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97), em seu art. 60, §1°, telecomunicação é a ’transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza’; II - O ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, no momento em que são prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade -fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade -meio ou intermediária; III - A hipótese de incidência do ICMS-comunicação (LC 87/96; art. 2°, III) não permite a exigência do tributo com relação a atividades meramente preparatórias ao ‘serviço de comunicação’ propriamente dito, como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 69/98. Precedentes do STJ; IV - O Convênio 69/98, ao dilatar a base de cálculo do ICMS-Comunicação, incluindo ‘serviços suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada’, fere o princípio tributário da tipicidade fechada; V - A autorização constitucional para a tributação do ICMS limita-se ao significado de comunicação, em relação ao qual não cabe ampliação. Há, por sua vez, farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, editou o Enunciado de Súmula n° 350 a propósito do ICMS; VI - Quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, considerando as peculiaridades de cada caso, a partir dos parâmetros traçados nas alíneas do art. 20, §3° do CPC, não estando adstrito aos limites legais de 10% e 20% e nem mesmo ao percentual pleiteado pela parte adversa; VII - Desatendidos os critérios estabelecidos nas alíneas do § 3° do art. 20 do CPC, impõe-se a redução dos honorários advocatícios, quando fixados pelo juiz em desconformidade com os parâmetros legais. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, II, da CF. Sustenta, em essência, a incidência de ICMS não só sobre o serviço fim da atividade de telecomunicações, mas, também, sobre as atividades meio e serviços complementares. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da não incidência de ICMS sobre serviços auxiliares e suplementares à telecomunicação. Confiram-se:
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – TELECOMUNICAÇÃO – SERVIÇOS PREPARATÓRIOS – ATIVIDADE-MEIO – NÃO INCIDÊNCIA. Não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações preparatórias ao serviço de comunicação, tais como habilitação, instalação, locação, disponibilidade e assinatura, uma vez configurarem atividades-meio ou suplementares. Precedente: recurso extraordinário nº 572.020/DF, Pleno, redator do acórdão o ministro Luiz Fux.” (ARE 1.136.303-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TELECOMUNICAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE-MEIO OU SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.262.244-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERO BARROSO
Relator